Tribunal: TJMT
Processo: 1028214-95.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028214-95.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO NOVELO - CPF: 029.520.081-24 (APELANTE), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (APELADO), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de descumprimento de condição imposta em liminar que vedava inscrição em cadastro restritivo. A sentença foi proferida com base em fato não suscitado na contestação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao decidir com base em tese de defesa não arguida pela parte ré; e

(ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, ocorrida durante a vigência de ordem judicial que a proibia, configura ato ilícito indenizável.

III. Razões de decidir

3. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao considerar, como fundamento único, o suposto descumprimento da liminar, tese não ventilada pela parte ré em sua contestação.

4. A inscrição do nome do autor em cadastro restritivo durante a vigência de ordem judicial proibitiva configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC/2002.

5. O cumprimento da liminar foi comprovado por documentos juntados ao processo e reconhecido, inclusive, pela própria requerida, em manifestação anterior à negativação.

6. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido, nos termos da jurisprudência do STJ, não se exigindo prova do prejuízo extrapatrimonial.

7. O valor da indenização deve ser arbitrado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza julgamento extra petita a decisão que fundamenta-se em fato não alegado pela parte ré. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, durante a vigência de ordem judicial que a proíbe, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, os quais se presumem pela natureza da conduta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO NOVELO em face da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 1028214-95.2023.8.11.0001) ajuizada em desfavor de FLORAIS DO PARQUE INCORPORAÇÕES LTDA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A sentença vergastada (ID 309028433), julgou improcedente a pretensão autoral. O fundamento central do decisum repousou na tese de que o autor, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, a efetivação dos depósitos judiciais que condicionavam a eficácia da medida liminar, concluindo, por corolário, pela legitimidade da inscrição realizada pela ré.

Irresignado, o autor interpôs o presente apelo (ID 309028435), sustentando, em suas razões, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao decidir com base em fundamento fático não suscitado pela defesa (o suposto descumprimento da liminar). Arguiu, ainda, a violação ao princípio da não surpresa, o equívoco na distribuição do ônus probatório, a ocorrência de confissão tácita da ré pela ausência de impugnação específica e, por fim, demonstrou, com a juntada de documentos extraídos do processo conexo, o efetivo cumprimento da ordem judicial. Pugnou, ao final, pela reforma integral do julgado para que seus pedidos iniciais sejam acolhidos.

Intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 309028457), pugnando pela manutenção da sentença, rechaçando a tese de nulidade e defendendo a correção do julgado.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente, FERNANDO NOVELO, busca a reforma da r. Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor de FLORAIS DO PARQUE INCORPORAÇÕES LTDA.

Alega a parte Apelante, em suma, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao se fundamentar em tese de defesa não arguida pela parte ré. Sustenta, ainda, o erro na distribuição do ônus probatório e a inequívoca configuração do dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes em descumprimento de ordem judicial.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral do julgado, ao argumento de que a decisão se ateve aos limites da controvérsia e aplicou corretamente as regras sobre o ônus da prova, inexistindo ato ilícito ou dano a ser reparado.

Pois bem,

Assiste razão a apelante quanto a preliminar.

Isso porque o princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. A lide é, portanto, delimitada pela causa de pedir e pelo pedido formulados pelo autor, bem como pelos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegados pelo réu em sua defesa.

Ao compulsar a peça de contestação (ID 309028423), verifica-se de forma inequívoca que a Apelada não fundamentou sua defesa na tese de que o Apelante teria descumprido a ordem liminar. A defesa meritória limitou-se a negar a existência de dano moral, tratando o ocorrido como "mero dissabor". A r. Sentença, contudo, erigiu como sua única e central razão de decidir justamente este fato não alegado, ao afirmar que o autor não teria comprovado a realização dos depósitos judiciais. Ao fazê-lo, o julgador de piso inovou na lide, criando, de ofício, uma tese defensiva que a própria parte ré não articulou, o que caracteriza manifesta violação ao princípio dispositivo e, por conseguinte, de julgamento extra petita.

Acolho,
pois, a preliminar para decotar da sentença a apreciação da questão de descumprimento da liminar.

No mérito, o recurso comporta integral provimento.

A controvérsia central reside em aferir a licitude da inscrição do nome do Apelante em cadastro de inadimplentes, promovida pela Apelada, em suposta afronta a uma decisão judicial que a proibia. O fato constitutivo do direito do Autor, qual seja, a inscrição de seu nome em cadastro restritivo (ID 309028410) durante a vigência de uma ordem judicial que a vedava (ID 309028408), restou inequivocamente demonstrado na inicial. Caberia à Ré, portanto, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme preceitua o art. 373, II, do Código de Processo Civil. O fato impeditivo, no caso, seria o descumprimento da condição estabelecida na liminar – a ausência dos depósitos judiciais.

Contudo, como já exaustivamente demonstrado, a Ré não apenas se absteve de provar tal fato, como sequer o alegou em sua defesa. Sua inércia, aliada à ausência de impugnação específica sobre o cumprimento da liminar, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 341 do CPC. Para que não reste qualquer dúvida, os documentos colacionados ao apelo, extraídos do processo conexo, são cabais em demonstrar o adimplemento da obrigação pelo Apelante, destacando-se a petição da própria Apelada (ID 309028438), datada de 31/01/2023 – antes, portanto, da negativação ocorrida em março de 2023 –, na qual requer o levantamento dos valores depositados, o que funciona como verdadeira confissão judicial do cumprimento da condição.

Destarte, a negativação perpetrada pela Apelada, ao desrespeitar deliberadamente uma ordem judicial vigente e eficaz, constitui ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil. Configurado o ato ilícito, o dano moral, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa".

A pecha de "mau pagador" imposta injustamente ao consumidor atinge sua honra objetiva e seu bom nome no mercado, sendo o abalo moral uma consequência ínsita ao próprio fato.

Para a quantificação da verba indenizatória, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e o caráter dúplice da indenização: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o agente. Considerando tais vetores, e em especial a gravidade da conduta de afronta a uma ordem judicial, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido pelo Apelante e para desestimular a reiteração de práticas semelhantes pela Apelada, sem implicar enriquecimento ilícito.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para:

a)

Acolher a preliminar e Decotar da sentença a apreciação da questão de descumprimento da liminar.

b) Julgar procedente a pretensão inicial para condenar a ré/apelada, FLORAIS DO PARQUE INCORPORAÇÕES LTDA, a pagar ao autor/apelante, FERNANDO NOVELO, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar da data deste acórdão, nos termos da Súmula 362/STJ e do art. 944, parágrafo único, do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905/2024), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data da citação, conforme o disposto no art. 405 do Código Civil.

c) Em consequência do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência e condeno a ré/apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025